Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-17.2022.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de reexame de matéria já apreciada no Acórdão. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.